Tribunal: TJMT
Processo: 0005415-72.2014.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005415-72.2014.8.11.0007
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: EDMAR EUGENIO
Vistos.
Verificando que não há contrarrazões do Ministério Público, determino a remessa dos autos ao órgão ministerial, para os fins necessários.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator